Tribunal: TJSP
Processo: 1051225-87.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausente omissão, contradição e obscuridade no tocante aos limites da coisa julgada – Inadequação da via recursal para expressão de inconformismo ou para reforço de prequestionamento – Omissão, porém, quanto à necessidade de execução da condenação pelos encargos econômicos da demanda – Ponto esclarecido, com o saneamento da omissão. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausente omissão, contradição e obscuridade no tocante aos limites da coisa julgada – Inadequação da via recursal para expressão de inconformismo ou para reforço de prequestionamento – Omissão, porém, quanto à necessidade de execução da condenação pelos encargos econômicos da demanda – Ponto esclarecido, com o saneamento da omissão. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO.
Presente omissão, referente à ausência de manifestação no decisum acerca da condenação aos encargos econômicos da demanda, para saná-la, os embargos de declaração devem ser acolhidos, determinando-se que a execução prossiga neste ponto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000193096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1051225-87.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ROBERTO ANDROSONI, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram em parte os
embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 16 de março de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1051225-87.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 20.163
2
VOTO No 20.163
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1051225-87.2017.8.26.0053/50000
EMBARGANTE: Roberto Androsoni.
EMBARGADA: Prefeitura Municipal de São Paulo.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Ausente
omissão,
contradição e obscuridade no tocante aos limites da coisa julgada
Inadequação da via recursal para expressão de inconformismo ou
para reforço de prequestionamento Omissão, porém, quanto à
necessidade de execução da condenação pelos encargos
econômicos da demanda Ponto esclarecido, com o saneamento
da omissão. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS,
COM EFEITO MODIFICATIVO.
Presente omissão, referente à ausência de manifestação no
decisum acerca da condenação aos encargos econômicos da
demanda, para saná-la, os embargos de declaração devem ser
acolhidos, determinando-se que a execução prossiga neste ponto.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao v.
acórdão (fls. 621/627), nos autos e entre as partes acima identificadas, sob
a alegação de deficiência do v. acórdão embargado, especialmente por
omissão, com pretensão destinada a sanar a deficiência apontada, com
inversão do julgado.
Oportunizado o contraditório, a municipalidade apresentou
resposta (fls. 15/19).
É o relatório.
O v. acórdão embargado, decorrente de julgamento colegiado por
unanimidade de votos, em cumprimento de título executivo judicial,
expressa o resultado de não provimento do recurso, com manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1051225-87.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 20.163
3
sentença que reconheceu o cumprimento do provimento judicial e
extinguiu a execução.
Os embargos de declaração não podem ser acolhidos no tocante
à impossibilidade de discussão das novas exigências feitas pela
municipalidade, porque não há deficiência alguma no v. acórdão
embargado: sem erro material e ausente omissão, contradição ou
obscuridade pressupostos necessários dos embargos não há espaço
para complemento, correção ou aclaramento do julgado colegiado.
Destaque-se que o v. acórdão atacado enfrentou toda a matéria
controversa da lide, segundo o necessário para o julgamento do recurso
correspondente, em seus limites naturais e legais, bem como que a via
recursal dos embargos de declaração é inadequada para expressão de
inconformismo ou modificação do julgado, ou, ainda, para mero reforço de
prequestionamento.
Ressalte-se que não se pode atribuir aos embargos de declaração
feição puramente infringente, pois eles “não consubstanciam meio próprio
à revisão do que decidido” (STF, RT 721/335), bem como que nem sequer há
obrigatoriedade de se “responder todas as alegações das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a
um todos os seus argumentos” (TJSP, RJTJESP 115/207).
Observe-se que o acórdão foi expresso ao pontuar que,
independente das novas exigências feitas pela Municipalidade, no caso
específico, o título executivo judicial estava cumprido, uma vez que o
dispositivo do acórdão não determinava a expedição do alvará, mas tão
somente a abstenção de exigência de determinada contrapartida
financeira, para sua emissão, o que, de fato, ocorreu. Mais, não se pode
discutir nos presentes autos, devendo o autor propor ação própria para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1051225-87.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 20.163
4
novos entraves impostos pela Prefeitura.
Portanto, nesse aspecto, não há que se falar em omissão.
Com relação à análise da legislação constitucional e
infraconstitucional concernente à matéria, é oportuno destacar o v.
acórdão embargado apreciou os fatos e o direito aplicável, enfrentando
todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, ficando
automaticamente prejudicados aqueles que lhe são incompatíveis, por
congruência lógica (e, por isso mesmo, sem força de infirmar a conclusão).
Aliás, o art. 489, IV, do novo CPC, a rigor, não expressa o
princípio da fundamentação qualquer ou absoluta (isto é, integral e com
abstração à racionalidade ou a lógica interna do julgado), mas sim o princípio da
fundamentação suficiente, considerando a racionalidade consequente dos
argumentos, segundo a dedução lógica dos fundamentos do julgado. É por
esse motivo que o legislador, ao apontar o dever de fundamentação não
impõe, genericamente, o dever de enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo, mas apenas daqueles "capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador" (sic).
Outrossim, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, como
ocorreu, pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais” (STJ, EDCL. no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006),
mas, mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal.
Porém, os presentes embargos merecem acolhida em apenas um
aspecto, pois a execução não pode ser julgada extinta.
Deveras, com o provimento do recurso de apelação e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1051225-87.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 20.163
5
julgamento de procedência da demanda, houve inversão dos encargos
econômicos e a ré foi condenada ao pagamento da verba honorária fixada
em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. Tais valores, porém, não
foram executados.
Portanto, não obstante tal questão não ter sido mencionada nas
razões recursais, a execução deve prosseguir apenas para execução dos
encargos econômicos da demanda, e cumprimento efetivo do Acórdão de
fls. 415/426.
Logo, é o caso de acolhimento parcial dos embargos.
Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de
declaração opostos para, com efeito modificativo, suprir a omissão
apontada, nos termos acima.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator